Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A cláusula de foro de eleição é uma regra de competência relativa e não absoluta, devendo ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se pronunciar no processo, não podendo ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em análise, a sentença reconheceu, de ofício, a incompetência territorial ao fundamento de que, na transação extrajudicial, objeto da ação, consta foro de eleição. No entanto, como se trata de incompetência relativa, não pode ser declarada de ofício, consoante Súmula supramencionada. Insta destacar não ter sido sequer promovida a citação da outra parte, além de o autor afirmar se tratar de processo de conhecimento e não de execução do contrato.
3. Portanto, é o caso de anular a sentença para prosseguimento do feito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
5. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.